Tribunal: TJSP
Processo: 2242349-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Justiça gratuita – Embargos do devedor opostos à execução fundada em cédula rural pignoratícia – Indeferimento do benefício – Agravante que, conforme declaração de imposto de renda, promoveu a liquidação de patrimônio de elevado valor - Situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência – Parcelamento de eventuais despesas processuais de maior vulto, ademais, já deferido no juízo

Ementa:
Justiça gratuita – Embargos do devedor opostos à execução fundada em cédula rural pignoratícia – Indeferimento do benefício – Agravante que, conforme declaração de imposto de renda, promoveu a liquidação de patrimônio de elevado valor - Situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência – Parcelamento de eventuais despesas processuais de maior vulto, ademais, já deferido no juízo de primeiro grau – Art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC – Agravo desprovido.